Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700765-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP DECISÃO &lt; o tema em análise neste caso não é novo, pois as turmas recursais já inúmeras vezes apreciarem a questão posta. Peço vênia para transcrever precedentes relevantes que pos si só oferecem a fundamentação necessária a esta decisão: CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE 30% DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Recurso inominado interposto pela parte executada pelo fato de a sentença ter limitado a penhora em 30% de sua remuneração líquida. Sustenta a recorrente que o bloqueio violou expressa disposição legal que determina ser a remuneração impenhorável (CPC, Art. 833, IV). II. Em que pese a disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida. Precedentes: STJ, REsp 1.658.069/GO; 3a T. Recursal, Acordão n. 1082626, DJE 23.3.2018; 2a T. Recursal, Acordão n. 1111800, DJE 31.7.2018. III. Não se pode descurar do direito do credor à satisfação do crédito (CPC, artigo 797 c/c Lei 9.099/98, artigo 6o). IV. In casu, à míngua da existência de outros bens para saldar a dívida, verifica-se que a penhora, tal como determinada na sentença de origem, constitui a única forma viável ao cumprimento da obrigação inadimplida, ao mesmo tempo em que garante a subsistência da devedora, dado que limitada a 30% de seus rendimentos. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios Num. 91065104 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: KEILA CRISTINA DE LIMA ALENCAR RIBEIRO - 07/05/2021 17:09:58 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717095882900000085258560 Número do documento: 21050717095882900000085258560 (fixados em 10% do valor da causa). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei no 9.099/95, Arts. 45 e 55 e CPC, Art. 98, §5o). (Acórdão n.1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NÃO COMPROVADO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de ação de execução de contrato de locação, diante da regularidade do título e ausência de pagamento dos alugueis objetos da ação. Em seu recurso, a parte recorrente alega a ausência de título executivo e formula pedido de intervenção de terceiros. Afirma que houve o pagamento dos alugueis cobrados e pede a liberação dos valores penhorados e a extinção do feito executivo por ausência de bens penhoráveis. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 1679153). Contrarrazões apresentadas (ID 1679073). III. Em sede de Juizados Especiais, não se admite intervenção de terceiros, em especial, chamamento ao processo, conforme art. 10 da Lei 9099/95: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. IV. Inicialmente, é pacífica a jurisprudência ao reconhecer a desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para a eficácia do contrato de locação como título executivo extrajudicial. (Art. 784, VIII, do NCPC). Na espécie, não há exigência legal de que o instrumento seja subscrito por duas testemunhas, formalidade restrita à hipótese do inciso II do referido dispositivo legal. Precedente: (Acórdão n.1009779, 20160110107189APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 475/494) V. Na hipótese vertente, compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado que o pagamento dos alugueis era realizado em dinheiro, mediante a entrega de recibo do locador à parte locatária. Assim, as notas promissórias apresentadas pela parte recorrente não comprovam o pagamento dos aluguéis e encargos cobrados, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos. VI. Quanto ao pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados não assiste razão à parte recorrente. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Precedentes: (Acórdão n.982501, 07000173320168079000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.930524, 07003372020168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Os procedimentos dos Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo no caso de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, §4o)" Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva para responder pela condenação, a Merítissima Juíza de origem bem resolveu a questão, verbis: "Em relação a alegação de que é parte ilegítima por não ter assinado o contrato, por não ter conhecimento de que o contrato foi realizado em seu nome e porque a aluna GIOVANA não é sua filha, tão somente do genitor GERÔNIMO de um relacionamento anterior, verifico que tal matéria é atinente ao mérito da causa e, por isso, deveria ter sido objeto de arguição em contestação na fase de ação de conhecimento, todavia, conforme se verifica, a parte ré quedou-se inerte e sua revelia foi decretada, sendo certo que a sentença condenatória transitou em julgado, fazendo coisa julgada. Deste modo, a matéria arguida restou preclusa, não cabendo sua rediscussão na presente fase." Diante do exposto, INDEFIRO pedido de efeito suspensivo. Vista ao agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito